Tribunal: TJPA
Processo: 0833887-52.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833887-52.2017.8.14.0301

APELANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SAORI HATAKEYAMA GUIMARAES, TAKIKO HATAKEYAMA, HELENA MAYUMI HATAKEYAMA, YUKIO HATAKEYAMA, EMI HATAKEYAMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. IMÓVEL DE DESTINAÇÃO PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL. LOCAÇÃO DE SALA ISOLADA PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECLASSIFICAÇÃO CADASTRAL INTEGRAL COMO NÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém e pela Secretaria Municipal de Finanças contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do lançamento do IPTU do exercício de 2017 incidente sobre imóvel situado na Travessa Lomas Valentinas, nº 1525, em Belém, determinar o recálculo do tributo com observância da alíquota residencial de 0,6% e impor ao ente municipal a obrigação de não promover novo enquadramento não residencial sem demonstração idônea de alteração do uso preponderante do bem. Os autores alegaram que o imóvel permaneceu com destinação predominantemente residencial, embora uma única sala tivesse sido locada para atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por suposto cerceamento de defesa ou deficiência instrutória; e (ii) estabelecer se foi legítima a cobrança do IPTU de 2017 com aplicação da alíquota de imóvel não residencial, diante da alegada utilização preponderantemente residencial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem oportuniza às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, e o Município afirma expressamente que não tinha provas a produzir, por considerar suficiente a matéria documental e jurídica já constante dos autos.

O art. 370 do CPC não impõe ao magistrado o dever de substituir a estratégia processual da parte que, intimada a indicar provas, opta por dispensar dilação probatória.

O Município, ao defender a higidez da alteração cadastral e da incidência da alíquota não residencial sobre a integralidade do imóvel, assume o ônus de demonstrar os fatos que sustentam sua tese, nos termos do art. 373 do CPC.

A eventual insuficiência de prova técnica não decorre de fechamento indevido da instrução, mas da própria postura processual do apelante, que reputa desnecessária a produção de outras provas.

A tentativa recursal de atribuir nulidade ao procedimento contradiz a conduta adotada pelo próprio Município na origem e afronta os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual, além da vedação ao comportamento contraditório.

O conjunto documental dos autos demonstra que a alteração integral da destinação do imóvel para uso não residencial não foi adequadamente comprovada.

A área locada para atividade empresarial corresponde a 39,65m2, enquanto a área construída total do imóvel é de 969,36m2, dado que afasta a conclusão de uso preponderantemente não residencial.

A prova fotográfica revela ambiência própria de moradia e reforça a narrativa de que a exploração empresarial se limita a compartimento específico, sem descaracterizar a vocação residencial do imóvel como um todo.

O magistrado aprecia legitimamente a prova constante dos autos, nos termos do art. 371 do CPC, e fundamenta de modo suficiente a conclusão de que não houve demonstração idônea da perda da destinação residencial integral do bem.

A Administração pode fiscalizar, recadastrar e reenquadrar tributariamente o imóvel, mas deve fazê-lo com base em constatação fática idônea, e não em mera transposição automática de registro relacionado ao exercício de atividade empresarial em parte reduzida do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz não deve suprir a estratégia processual da parte que, instada a especificar provas, afirma não ter outras a produzir. 2. Incumbe ao ente tributante demonstrar de forma idônea a alteração do uso preponderante do imóvel para legitimar a incidência de alíquota de IPTU de imóvel não residencial. 3. A utilização empresarial de compartimento específico do imóvel não autoriza, por si só, a reclassificação integral do bem como não residencial. 4. A parte que dispensa a produção de prova técnica na origem não pode, em grau recursal, imputar ao juízo nulidade por insuficiência instrutória decorrente de sua própria conduta processual. 5. A reclassificação tributária do imóvel exige suporte fático consistente e não pode se fundar em presunção automática dissociada da realidade comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 77, 370, 371, 373, 487, I, 489, § 1º, e 1.013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Belém
e pela Secretaria Municipal de Finanças contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada por
Saori Hatakeyama Guimarães, Takiko Hatakeyama, Helena Mayumi Hatakeyama, Yukio Hatakeyama e Emi Hatakeyama
, em litígio relativo à cobrança de IPTU incidente sobre imóvel situado na Travessa Lomas Valentinas, nº 1525, nesta Capital.

Consta dos autos que os autores sustentaram, em síntese, que o imóvel sempre ostentou destinação residencial, tendo sido surpreendidos, no exercício de 2017, com alteração cadastral que resultou na incidência de alíquota de imóvel não residencial, elevando substancialmente o valor do tributo.

Alegaram que, embora uma sala do imóvel tenha sido locada para funcionamento de atividade empresarial, o bem permaneceu com utilização predominantemente residencial, não se justificando a reclassificação integral promovida pelo Fisco municipal.

Tal narrativa veio acompanhada de carnês de IPTU de exercícios anteriores, fotografias do imóvel, documentos relativos à ocupação do bem e peças indicativas de que a atividade empresarial funcionaria apenas em compartimento específico.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, defendendo a legitimidade do lançamento e afirmando, em essência, que a alteração do uso do imóvel justificaria a incidência da alíquota correspondente a imóvel não residencial.

No curso do processo, os autores requereram tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito relativo ao exercício de 2017, o que foi deferido pelo juízo de origem, condicionadamente ao depósito e posterior complementação do montante correspondente, providências depois certificadas nos autos.

Superada essa fase, o magistrado de origem determinou que as partes se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Em atendimento ao despacho saneador, a parte autora peticionou reiterando a necessidade de produção de
perícia
, para esclarecimento da constituição do imposto e dos valores lançados. A própria sentença registrou expressamente que, instada a indicar as provas que desejava produzir, a autora requereu a produção pericial.

De seu lado, o Município de Belém informou textualmente
“que não tem provas a produzir considerando que a argumentação se restringe a matéria de direito ou quando não, a fatos já comprovados documentalmente nos autos, sendo desnecessário a produção de demais provas”
, requerendo o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença que, após apreciar o conjunto documental existente, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, para
declarar a nulidade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2017
, determinando seu recálculo com observância da alíquota residencial de 0,6%, bem como para impor ao Município a obrigação de não proceder a novo enquadramento não residencial sem demonstração idônea de alteração do uso preponderante do imóvel, rejeitando, por outro lado, os pedidos atinentes ao exercício de 2016 e à taxa de resíduos sólidos.

A mesma sentença consignou, em seu relatório, que o processo foi declarado saneado, que o pedido de perícia formulado pela autora foi tido por impróprio e que foi determinada à Municipalidade a juntada dos cálculos dos exercícios de 2016 e 2017, com inversão do ônus da prova nesse aspecto específico.

Irresignado, o Município interpôs apelação, pugnando, em suma, pela reforma integral da sentença no capítulo que lhe foi desfavorável, para que seja reconhecida a legalidade do lançamento do IPTU/2017 sob alíquota de imóvel não residencial.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a definir se foi legítima a cobrança do
IPTU do exercício de 2017
com aplicação da
alíquota de imóvel não residencial
, em razão de alteração cadastral promovida pelo Município de Belém, embora os autores sustentem que o bem permaneceu com
destinação preponderantemente residencial
, havendo apenas a locação de uma sala para atividade empresarial.

Desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Isso porque a leitura global dos autos revela que o processo
não foi decidido com cerceamento de defesa
, nem com supressão arbitrária da fase instrutória imputável ao juízo.

Ao revés, houve abertura expressa para que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir, com a devida justificativa, conforme despacho de setembro de 2019.

E é precisamente nesse ponto que reside o dado processual mais sensível e mais eloquente do caso:
a parte autora requereu perícia
, ao passo que o
Município afirmou, de forma categórica, que não tinha provas a produzir e que a controvérsia se restringia à matéria de direito ou a fatos já comprovados documentalmente
, reputando desnecessária a produção de outras provas.

Tal circunstância tem consequências jurídicas inequívocas.

Nos termos do
art. 370 do Código de Processo Civil
, compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Essa norma, contudo, não pode ser lida como imposição de que o magistrado deva, de ofício, substituir a estratégia processual da parte, especialmente quando esta, chamada a especificar provas, sustenta a desnecessidade de maior dilação probatória.

O poder instrutório do juiz não se converte em dever de suprir a opção técnica da parte que, podendo produzir ou requerer instrução mais robusta, expressamente abre mão dela.

Também incide, aqui, a disciplina do
art. 373 do CPC
, segundo a qual o ônus da prova deve ser distribuído à luz dos fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos alegados pelas partes.

Se o Município pretendia sustentar a higidez da alteração cadastral e a consequente legitimidade da incidência da alíquota não residencial sobre a integralidade do imóvel, cabia-lhe defender essa posição com a força persuasiva das provas que entendesse necessárias. Ao declarar dispensável qualquer prova complementar, assumiu, deliberadamente, o risco de julgamento com base no conjunto documental então existente.

Não se desconhece que a sentença consignou haver determinado à Municipalidade a juntada dos cálculos dos exercícios de 2016 e 2017, com inversão do ônus da prova
nesse aspecto específico
. Mas essa providência não significa inversão global do ônus probatório sobre todo o litígio.

O núcleo da controvérsia continuou sendo a
demonstração do uso preponderante do imóvel
, matéria eminentemente fática, para cuja melhor elucidação a própria parte autora requereu perícia, ao passo que o ente público, ao invés de concordar com o aprofundamento técnico do caso, expressamente o reputou desnecessário.

Nessa perspectiva, não há como acolher, ainda que implicitamente, qualquer raciocínio que transforme a falta de prova técnica em vício do processo atribuível ao juízo.

A insuficiência eventual de prova mais refinada, se existente, não decorreu de fechamento indevido da instrução, mas da própria postura processual do apelante.

Em linguagem institucionalmente mais sóbria:
quem sustenta com convicção a suficiência de sua tese não se opõe ao esclarecimento técnico do fato controvertido; se o Município considerava sólidos os fundamentos materiais do lançamento, não havia razão processualmente plausível para resistir ao aprofundamento da instrução requerido pelos autores.

Esse dado enfraquece significativamente a narrativa recursal.

Isso porque o Município, ao afirmar que a lide poderia ser decidida apenas com a prova já documentada, acabou por comunicar ao juízo que a realidade fática do imóvel, tal como retratada nos autos, lhe era favorável ou, no mínimo, suficiente para o julgamento.

Não lhe é dado, agora, pretender converter em nulidade ou em deficiência do procedimento aquilo que, na origem, apresentou como desnecessário. Incidem aqui, por coerência sistêmica, os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual previstos nos
arts. 6º e 77 do CPC
, bem como a vedação ao comportamento processual contraditório.

Superada essa premissa, cumpre examinar se,
com as provas efetivamente produzidas
, a conclusão sentencial se mostra juridicamente sustentável. E a resposta, a meu sentir, também é positiva.

Os autos contêm elementos documentais que, apreciados em conjunto, dão suporte à conclusão de que a alteração integral da destinação do imóvel para uso não residencial não foi adequadamente demonstrada.

A réplica consignou que a empresa funcionava em
uma única sala
, que os ambientes residencial e empresarial não se interligavam nem se confundiam, e que o uso da integralidade do bem para fins comerciais não correspondia à realidade. A sentença, por sua vez, assentou que a área locada correspondia a
39,65m2
, ao passo que a área construída total do imóvel era de
969,36m2
, quadro que levou o juízo de origem a concluir pela ausência de uso preponderantemente não residencial.

A prova fotográfica juntada aos autos também não é irrelevante. Ao contrário, ela se soma à narrativa autoral para indicar ambiência própria de moradia, com espaços internos, móveis e organização incompatíveis, ao menos em juízo de preponderância, com a exploração comercial integral do bem.

Trata-se de acervo que, embora não substitua uma perícia, possui idoneidade para compor a convicção judicial quando cotejado com os demais documentos e, sobretudo, quando a parte adversa dispensou a produção de prova técnica que poderia infirmá-lo.

Nessa linha, aplica-se o
art. 371 do CPC
, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Foi exatamente isso que ocorreu.

O magistrado de origem não decidiu em abstrato, nem fundou sua conclusão em presunção vazia. Julgou a partir do material probatório que lhe foi disponibilizado, dentro do cenário instrutório concretamente estabelecido pelas partes.

Também não vislumbro ofensa ao
art. 489, §1º, do CPC
. A sentença enfrentou o ponto nuclear da demanda, distinguindo adequadamente a discussão sobre o exercício de 2017 daquela relativa a outros pedidos, identificando que o aumento do tributo decorreu, no caso, da mudança de alíquota associada à alteração cadastral do uso do imóvel.

Sua
ratio decidendi
, longe de ser obscura, é perfeitamente apreensível:
não se demonstrou, de forma idônea, que o imóvel inteiro passou a ostentar destinação não residencial
, razão pela qual não poderia o Município exigir o IPTU/2017 como se toda a unidade predial tivesse perdido sua vocação residencial.

É importante sublinhar, ainda, que o presente julgamento
não nega à Administração o poder de fiscalizar, recadastrar e, se for o caso, reenquadrar tributariamente o imóvel
, desde que o faça com base em constatação fática idônea e não em simples transposição automática de registro ligado ao funcionamento de atividade empresarial em parte reduzida do bem.

O que se repele é apenas a pretensão de fazer prevalecer, nesta demanda específica, uma reclassificação global cuja robustez probatória não se firmou nos autos.

Assim, à luz dos
arts. 370, 371, 373, 487, I, 489, §1º, e 1.013 do CPC
, concluo que a sentença não padece de nulidade, apreciou adequadamente a controvérsia devolvida e alcançou solução compatível com o conjunto probatório disponível e com a distribuição dos riscos processuais assumidos pelas partes durante a instrução.

Por fim, para fins de eventual prequestionamento, consigno que o presente voto examina a controvérsia à luz dos
arts. 6º, 77, 370, 371, 373, 487, I, 489, §1º, e 1.013 do Código de Processo Civil
, bem como do regime constitucional de legalidade tributária e de controle jurisdicional dos atos administrativos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença no capítulo impugnado.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026